Tribunal: TCU
Processo: 037.247/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2368/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Flávia Helena Portela de Carvalho e pela Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul contra o Acórdão 2395/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou-as ao pagamento de débito solidário de R$ 63.800,00, Considerando que as recorrentes foram notificadas em 15/10/2021 e que o recurso foi protocolado neste Tribunal em 17/11/2021; Considerando que, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno; Considerando que as recorrentes buscam afastar a condenação por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017-1a Câmara e 2.860/2018-2a Câmara; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelas recorrentes não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Flávia Helena Portela de Carvalho e pela Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência desta deliberação às recorrentes. 1. Processo TC- Processo 037.247/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flávia Helena Portela de Carvalho (XXX.585.071-XX); Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul (00.487.651/0001-58). 1.2. Recorrentes: Flávia Helena Portela de Carvalho (XXX.585.071-XX); Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul (00.487.651/0001-58). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alessandra Nogueira Lopes (54.021/OAB-DF), representando Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul; Alessandra Nogueira Lopes (54.021/OAB-DF), representando Flávia Helena Portela de Carvalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.